Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL contra a decisão prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em postulação autuada sob o no 0711613-06.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por CARMEN REGINA AUGUSTO REGO, rejeitou as questões preliminares e prejudiciais arguidas. Em suas razões, argui sua ilegitimidade passiva em razão da ausência de poder de gestão do fundo PIS-PASEP. Suscita a incompetência absoluta da justiça estadual, sob o fundamento da existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Aponta prescrição da pretensão. Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Sustenta que a relação entre as partes não é de consumo. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o acolhimento das questões preliminares suscitadas. Comprovante de recolhimento das custas no id 17999941. Por intermédio do despacho de id 18023009, o agravante foi intimado para se manifestar sobre a intempestividade do recurso. Deixou, contudo, transcorrer o prazo sem manifestação (id 18565129). É o relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil – NCPC que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, o recurso de agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade em razão da intempestividade. Verifica-se que a disponibilização no DJe da decisão agravada (id 66005992) ocorreu em 26/06/20, sendo considerada publicada em 29/06/20. Nota-se, portanto, que o dies a quo para interposição do recurso foi o dia 30/06/20, enquanto que o dies ad quem ocorreu em 20/07/20. Portanto, o agravo de instrumento encontra-se intempestivo, porquanto interposto em 23/07/2020. Considerando que o prazo recursal é peremptório, não manifestando a agravante sua discordância oportunamente, escoou-se o prazo recursal para impugnar o ato judicial originário. Operou-se, portanto, a preclusão da questão, que tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso. Demais disso, consoante o taxativo rol do art. 1.015 do CPC, a hipótese versada nestes autos não se inclui entre aqueles que admitem revisão por meio do recurso intermediário. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se o juízo prolator da decisão, na forma do artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator